Tribunal: STF
Processo: HC 203669
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. O pedido ora formulado já foi objeto de exame no HC 201.704, de minha relatoria, no qual não verifiquei qualquer ilegalidade passível da concessão da ordem, ainda que de ofício, em especial porque a hipótese é de paciente que “ostenta condenações com penas elevadas e responde a vários outros processos em cidades da região por fatos semelhantes”, e que esteve foragido por vários anos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.